Tribunal: TJES
Processo: 5003945-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003945-13.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003945-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL E EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOBRESTAMENTO. TEMA 1.265 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que determinou o sobrestamento de recurso especial e de recurso extraordinário, com fundamento no inciso III do art. 1.030 do Código de Processo Civil, em razão da afetação do Tema 1.265 pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual discute a fixação de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade que resulta na exclusão de coexecutado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se existe distinção fática entre o caso concreto e o paradigma do Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, apta a afastar o sobrestamento do feito, sob a alegação de que a controvérsia envolve o êxito em defesa contra pedido de indisponibilidade de bens com conteúdo econômico certo, e não apenas o reconhecimento de ilegitimidade passiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno constitui instrumento processual para demonstração de que as circunstâncias do caso em análise apresentam distinção em relação às consideradas no julgado paradigma.

A decisão de primeiro grau afastou a indisponibilidade de bens sob o fundamento de que o recorrente não integra o polo passivo da execução fiscal.

O reconhecimento da ilegitimidade passiva em momento pretérito serve de premissa lógica para a rejeição da medida de indisponibilidade de bens.

A fixação de verba honorária decorrente da exclusão de parte ou de atos contra quem não figura no polo passivo guarda manifesta similitude com a tese vinculante do Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça.

A pendência de trânsito em julgado do acórdão paradigma no Superior Tribunal de Justiça reforça a necessidade de manutenção do sobrestamento na origem para evitar decisões conflitantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O sobrestamento de recurso deve-se manter quando verificada a similitude fática e jurídica entre a controvérsia dos autos e o tema afetado sob o rito dos recursos repetitivos.

A pendência de julgamento definitivo de paradigma em tribunal superior justifica a suspensão do trâmite recursal no tribunal de origem em matérias idênticas.

Dispositivos relevantes citados: inciso III do art. 1.030 e art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.265; STJ, Tema 1.076.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003945-13.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO

AGRAVADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Agravo Interno (Id. 12502165) interposto por LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO em face da decisão desta Vice-Presidência (Id. 11213383) que determinou o sobrestamento dos Recursos Especial e Extraordinário manejados pelas partes, com fundamento no Tema nº 1.265 do STJ (afetação quanto à fixação de honorários por equidade ou valor da causa em acolhimento de exceção de pré-executividade por ilegitimidade).

Em suas razões, o Agravante sustenta a existência de distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma. Alega que a defesa não versou apenas sobre ilegitimidade (já reconhecida em 2013), mas sobre o êxito em afastar um pedido de indisponibilidade de bens formulado em 2019, no valor de R$ 11.467.234,91. Defende que, havendo conteúdo econômico certo e irrefutável, deve incidir o Tema 1.076/STJ.

O Agravado apresentou contrarrazões (id. 13574861), pugnando pelo desprovimento do recurso.

O recurso não merece prosperar.

Como cediço, o Agravo Interno interposto contra decisão de sobrestamento (art. 1.030, § 2º, do CPC) tem por finalidade demonstrar que a questão jurídica do caso concreto é distinta daquela delimitada no Tema Repetitivo.

Na hipótese, a decisão recorrida determinou a suspensão do feito ante a identidade com a controvérsia do Tema 1.265 do STJ, que discute os critérios de fixação de honorários quando a Exceção de Pré-Executividade resulta na exclusão do sócio do polo passivo.

O Agravante argumenta que o proveito econômico seria o valor dos bens cujo bloqueio foi evitado (R$ 11,4 milhões). Contudo, compulsando os autos, verifica-se que o afastamento da constrição patrimonial foi consectário lógico do reconhecimento da ilegitimidade passiva. Ou seja, a indisponibilidade de bens apenas deixou de subsistir porque se reconheceu, preliminarmente, que o Agravante não deveria integrar a lide executiva.

Portanto, a causa determinante da vitória processual do Agravante foi o reconhecimento da ilegitimidade, matéria que se amolda perfeitamente à controvérsia submetida ao rito dos repetitivos no Tema 1.265. Não se trata, pois, de uma demanda autônoma sobre o valor dos bens, mas de um incidente processual cuja ratio decidendi repousa na legitimidade de parte.

Dessa forma, em razão da ausência de trânsito em julgado do acórdão paradigma no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e da manifesta similitude fática e jurídica entre o presente caso e a tese fixada pela Corte Superior, a manutenção do sobrestamento do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, não havendo fundamentos aptos a infirmar a decisão agravada, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo o sobrestamento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

(DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CHRISTINA ALMEIDA COSTA)

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.02.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.

Acompanho o relator para conhecer do recurso e negar o provimento almejado.

Considerando a minha atuação no feito em primeiro grau de jurisdição, averbo o meu impedimento, nos termos do art. 144, inc. II, do CPC.

Após o judicioso voto proferido pelo eminente Relator, Exmo. Des. Vice-Presidente desta egrégia Corte, que negou provimento ao recurso agravo interno interposto por Lineu Matos Camargo Penteado, a fim de manter a decisão monocrática que determinou o sobrestamento do feito com base na afetação da matéria constante no Tema Repetitivo nº 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, entendi prudente realizar um minucioso exame dos autos e, com a devida vênia ao preclaro Relator,
inauguro divergência para propor a revogação da ordem de suspensão deste processo
, pelas razões que passo a expor.

DA PERDA DE OBJETO DA ORDEM DE SOBRESTAMENTO: TRÂNSITO EM JULGADO DO TEMA 1.265/STJ

Inicialmente, cumpre consignar que a decisão monocrática agravada determinou o sobrestamento dos Recursos Especial e Extraordinário até o pronunciamento definitivo do Superior Tribunal de Justiça sobre a controvérsia afetada no Tema Repetitivo nº 1.265/STJ.

Todavia, compulsando os dados processuais do paradigma (
REsp nº 2.097.166/PR
), constata-se que
o Superior Tribunal de Justiça já concluiu o julgamento do referido tema, tendo a tese vinculante sido fixada
nos seguintes termos:
“Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”
.

Ocorre que, diversamente do que constou na fundamentação do voto condutor,
houve o trân
sito em julgado
do referido acórdão paradigma em
25/08/2025
. Sendo a tese de observância obrigatória (art. 927, inciso III, CPC) e inexistindo pendência de julgamento,
não subsiste mais fundamento legal para a manutenção do sobrestamento do feito
nos termos do art. 1.030, inciso III, do Código de Processo Civil.

É importante frisar que o próprio Superior Tribunal de Justiça já vem aplicando a tese vinculante firmada no Tema Repetitivo nº 1.265 em seus julgamentos recentes, como se observa na decisão monocrática proferida pelo Ministro Og Fernandes nos
Embargos de Divergência em REsp nº 2.097.166/PR
, datada de dezembro de 2025.

DA DISTINÇÃO (DISTINGUISHING) ENTRE O CASO CONCRETO E O PARADIGMA

Não fosse o exaurimento do julgamento no Superior Tribunal de Justiça, verifico, em reforço argumentativo, a ocorrência de
distinguishing
que afastaria a ordem de sobrestamento com base na afetação da matéria constante do Tema Repetitivo nº 1.265/STJ à espécie.

A tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça restringe-se às hipóteses em que a exceção de pré-executividade resulta,
tão somente
, na exclusão do excipiente por ilegitimidade passiva, possibilitando a continuidade do feito executivo, o que fez surgir o debate sobre a forma de arbitramento da verba honorária sucumbencial, se com base no proveito econômico obtido ou por apreciação equitativa. No caso devolvido a exame desta instância revisora neste agravo de instrumento, contudo, a situação fática e jurídica guarda contornos distintos e muito mais graves.

Depreende-se dos autos que o agravante já havia sido excluído do polo passivo da execução fiscal por acórdão deste egrégio Tribunal de Justiça (AI nº 024.099.168.890), com
trânsito em julgado ainda em 2013
(ID 864710). Ocorre que, em 2019 – passados quase dez anos da exclusão definitiva do sócio agravante –, o Estado exequente postulou, por manifesto equívoco, a indisponibilidade de bens em vultosa quantia (R$ 11,4 milhões) em face tanto da pessoa jurídica executada quanto do sócio que já não integrava a lide há quase uma década (ID 864705).

Tal desídia estatal compeliu o sócio agravante a manejar uma
segunda exceção de pré-executividade
, desta vez com o escopo de repelir a pretensa constrição indevida sobre seu patrimônio pessoal e buscar a responsabilização da Fazenda Pública por este novo incidente processual. Entretanto, o juízo
a quo
proferiu a decisão objeto do segundo agravo de instrumento que não conheceu da segunda exceção de pré-executividade, por considerar que o sócio agravante não era legítimo para manejá-la em virtude de não mais integrar o processo executivo e por se tratar de um simples erro material da postulação do Estado exequente que foi prontamente retificado, o que ensejou a interposição deste novo agravo de instrumento.

Portanto, a matéria devolvida a exame desta egrégia Corte de Justiça neste segundo agravo de instrumento envolve a legitimidade de um terceiro (ex-sócio) para opor defesa incidental contra postulação de constrição patrimonial ilegítima, a adequação da via eleita e o cabimento de nova verba honorária sucumbencial em face de erro exclusivo do ente público exequente.

Tal cenário, s.m.j. e rogando máxima vênia aos eminentes pares que possuem entendimento diverso, não se amolda à “exclusão pura e simples” de sócio por ilegitimidade passiva em processo de execução fiscal, prevista no Tema Repetitivo nº 1.265/STJ, mas ao êxito em afastar pedido de indisponibilidade de vultosa quantia formulado indevidamente contra quem não é parte no feito executivo e se isto implicaria em nova condenação da Fazenda Pública ao pagamento da verba honorária sucumbencial. Assim,
o sobrestamento revela-se inadequado por ausência de identidade material completa entre as questões
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, rogando a mais respeitosa vênia ao eminente Relator e aos pares que possuam entendimento diverso,
CONHEÇ
O do recurso
de agravo interno
e
a ele DOU PROVIMENTO
para
REVOGAR
a decisão monocrática de sobrestamento, determinando o regular prosseguimento do feito, tendo em vista o trânsito em julgado do Tema Repetitivo nº 1.265/STJ.

É como voto.

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.